Tribunal: CARF
Processo: 10314.720395/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 18/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. À empresa adquirente foi atribuída pela lei a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a responsabilidade da empresa adquirente pelo recolhimento da contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO. É cabível a exigência da multa de ofício em conformidade com o tipo previsto na norma legal que determina, desenganadamente, a sua aplicação no caso de falta ou insuficiência de recolhimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720395/2018-18
ACÓRDÃO
2102-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONDELLI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 18/12/2014
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. À
empresa adquirente foi atribuída pela lei a responsabilidade pelo
recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas
obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no
150.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO
DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
responsabilidade
da
empresa
adquirente
pelo
recolhimento
da
contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações
do produtor rural pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
VIGÊNCIA.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2018-18
2
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606,
de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. AFASTAMENTO. É cabível a exigência da multa de ofício em
conformidade com o tipo previsto na norma legal que determina,
desenganadamente, a sua aplicação no caso de falta ou insuficiência de
recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o lançamento fiscal relativo à Contribuição devida ao
Senar.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 01-35.778 (fls.
533/550), de 19/10/2018, prolatado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (DRJ/BEL), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação do
sujeito passivo (fls. 570/618):
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2018-18
3
2. O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUICÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 (obs.: correto seria 18/12/2014,
conforme explicação de fl. 367)
PREVIDENCIARIO.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FISICA.
SEGURADO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE ARECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DAPESSOA JURIDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador e pelo segurado especial, as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, IV, da
Lei n° 8.212/91
O fato de constar no resultado do julgamento do RE 363.852/MG, "inconstitucionalidade
do artigo 1° da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e V I, 25,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com redação atualizada até a Lei
n°9.528/97, não pode levar à interpretação extensiva de que fora declarada também a
inconstitucionalidade do art. 30, IV, considerando a ausência de fundamentos jurídicos no
próprio voto condutor.
Considerando que a Lei 10.256/2001, cobriu de legitimidade a cobrança de contribuições
sobre a aquisição do produtor rural pessoa física e não tendo o RE 363.852/MG declarado
a inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei 8.212/91, a sub-rogação consubstanciada
neste dispositivo se encontra também legitimada.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
RESOLUCÃO DO SENADO 15/2017.LIMITES
O entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ratificado pela Procuradoria da
Fazenda Nacional é no sentido da constitucionalidade da Contribuição Social do
Empregador Rural Pessoa Física, incidente sobre o produto da comercialização da
produção rural, em período posterior à Lei no 10.256, de 2001 e que n°10.256, de 2001 e
que a eficácia da Resolução do Senado 15/2017suspende a cobrança dessa Contribuição
para os fatos ocorridos antes da vigência da mencionada lei.
ÔNUS DE PROVAR
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
AFASTAMENTO.
É cabível a exigência da multa de ofício em conformidade com o tipo previsto na norma
legal que determina, desenganadamente, a sua aplicação no caso de falta ou insuficiência
de recolhimento.
Impugnação Improcedente
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2018-18
4
Crédito Tributário Mantido
3. Extrai-se do Relatório Fiscal que o processo administrativo é composto de 2 (dois)
Autos de Infração (AI), relativamente a fatos geradores ocorridos no período entre de 01/01/2014
a 18/12/2014, nos seguintes termos (fl. 444):

(i) lançamento referente à contribuição para a Previdência Social incidente sobre
a comercialização da produção rural adquirida de pessoas físicas, devidas por
sub-rogação (Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 25, I, § 3o, 10 e 11, art. 30, IV e
alterações posteriores; Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 9o, VII, art. 200, § 4o,
5o, 7o e 9o, art. 216, IV e alterações posteriores.) – fls. 429;
(ii) lançamento referente à Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho - GILRAT (Lei no
8.212, de 24.07.91, art. 25, II, § 3o, 10 e 11, art. 30, X e XII e alterações
posteriores; Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 9o, VII, art. 200, § 4o, 5o, e 7o, III,
9o, art. 216, IV e alterações posteriores.) – fls. 429;
(iii) lançamento referente à contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar) incidente sobre a comercialização da produção rural adquirida de
pessoas físicas, devidas por sub-rogação (Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 30, IV e
alterações posteriores; Lei no 8.315, de 23.12.91; Lei no 9.528, de 10.12.97, art.
6o e alterações posteriores; Lei no 10.256, de 09.07.2001, art. 3o; Decreto no
3.048, de 06.05.99, art. 200, § 4o, 5o e 7o, art. 216, III, IV, VI, §5o e art. 274, §1o e
alterações posteriores; MP no 222, de 04.10.2004, art. 3o; Decreto no 5.256, de
27.10.2004, art. 18, I.) – fl. 437.
4.

Consta que o sujeito passivo adquiriu produtos rurais de produtor rural pessoa física
e, na condição de sub-rogado pelas obrigações tributárias do vendedor, não reteve nem recolheu
as contribuições devidas em lei nas épocas próprias, assim como deixou de declarar as operações
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
5.

A autoridade fiscal apurou as contribuições a partir dos dados das notas fiscais
emitidas pelo sujeito passivo, excluídas da base de cálculo do lançamento as devoluções e os
documentos emitidos em nome de produtores rurais pessoas físicas beneficiados por decisão
judicial que desobrigava a retenção e a declaração em GFIP.
6.

Ciente da lavratura dos autos de infração, em 06/07/2018 (fl. 449), o sujeito passivo
impugnou o lançamento fiscal. Em síntese, apresentou os seguintes argumentos de fato e de
direito para a improcedência do crédito tributário (fls. 455/482):
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2018-18
5
(i) que a suspensão do inciso IV do art. 30 da Lei 8.212/1991 pela Resolução do
Senado no15/2017 teria o condão de afastar a aplicação do art. IV, do art. 30, da
Lei 8.212/91 e, que por isso, não haveria dispositivo legal que autorizasse a
exigência de FUNRURAL, GILRAT e SENAR;
(ii) que com a retirada da sub-rogação prevista no suspenso inc. IV, do art. 30, da
lei supramencionada, não seria possível que a autuada figurasse como sujeito
passivo do FUNRURAL, GILRAT e SENAR, já que o art. 25 da Lei no 8.212/1991 fixa
como sujeito passivo do FUNRURAL, GILRAT e SENAR, o empregador rural pessoa
física e o segurado especial;
(iii) que, mesmo que o art. 30, inc. IV, estivesse vigente, ainda assim, a
solidariedade não poderia ser presumida, e que a sub-rogação resultaria na
aplicação de benefício de ordem, e que, em razão disso, os produtores rurais e
segurados especiais seriam os responsáveis pela cobrança;
(iv) que a suspensão da exigibilidade do crédito teria sido provocada por decisão
contida no processo judicial no 0020774-50.2009.4.03.6100;
(v) que a base de produtores rurais utilizada pela fiscalização não teria solidez,
por não ser possível inferir se todos os produtores ali indicados preencheriam os
requisitos legais contidos no art. 12, incs. V e VII, da Lei no 8.212/1991;
(vi) que ausente o trânsito em julgado do processo judicial, não seria possível
impor multa punitiva, e, além disso, não teria havido a intimação para seu
pagamento, à luz do art. 160 do CTN.
7.

Intimada da decisão da DRJ, em 03/01/2019 (fl. 566), data em que efetuou consulta
no endereço eletrônico atribuído pela Administração Tributária, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 25/01/2019 (fls. 570/618).
8.

Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo reitera exatamente as mesmas razões
de defesa trazidas na peça de impugnação.
9.

Ao fim, requer o ente contribuinte o provimento de seu Recurso Voluntário e a
improcedência do lançamento atacado.
10.

Adicionalmente, convém informar que a empresa contribuinte se encontra com
status de falida, desde 19/12/2014, na base de dados da RFB, nos seguintes termos:
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2018-18
6

[...]

11.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
1.

Realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Mérito
a) Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização Rural
2.

Inicialmente, necessário analisar o lançamento fiscal relativo à contribuição
previdenciária exigida da empresa adquirente da produção rural, na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física, com fundamento no art. 25, incisos I e II, e art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991.
3.

Tal análise se faz necessária em razão da existência de lide judicial em torno do art.
25, incisos I e II, e do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada inicialmente pelo
art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, e posteriormente, alterada pelo art. 1o da Lei no 9.528, de 1997,
ocasião em que o STF, em 03/02/2010, no âmbito RE no 363.852/MG, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, reconheceu a inconstitucionalidade de referidos dispositivos no seguinte sentido:
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2018-18
7
Data: 03/02/2010
TRIBUNAL PLENO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 363.852 - MINAS GERAIS
RELATOR: Min. Marco Aurélio
[...]
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS - PRODUTORES
RURAIS PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI No 8.212/91 - ARTIGO 195,
INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA - EXCEÇÕES - COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PRECEDENTE
-
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
COMPLEMENTAR. Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação
tributária sub-rogada do adquirente na venda de bovinos por produtores
rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e
II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis
no 8.540/92 e no 9.528/97. Aplicação de leis no tempo - considerações
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, em
conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do
recolhimento por sub-rogação sobre a "receita bruta proveniente da
comercialização rural" de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de
bovinos para abate, declarando a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e
II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no
9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no
20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial,
invertidos os ônus da sucumbência.
Em seguida, o relator apresentou petição da União no sentido de modular os
efeitos da decisão, que foi rejeitada por maioria, vencida a Ministra Ellen
Gracie, em sessão presidida pelo Ministro Gilmar Mendes, na conformidade
da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas.
Brasília, 3 de fevereiro de 2010.
4.

A partir de referido julgado, sobreveio a Resolução do Senado no 15/2017,
indicando:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu
nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada
até a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais
por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinário no 363.852.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2018-18
8
5.

Isso significa que referida Resolução somente surtiu efeitos em relação ao decidido
no RE no 363.852, sem efeitos em relação aos fatos geradores constituídos sob a égide de
legislação devidamente amparada.
6.

Isso se deve ao fato de que a sub-rogação somente foi afastada especialmente em
função da inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, anterior à Lei no 10.256, de
2001, pelo fato de que referido artigo não se amoldava ao texto constitucional.
7.

Nesse sentido, correto concluir que, à luz de referida interpretação, o art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixa de ser aplicado nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade.

8.

Nesse tocante, necessário indicar que os créditos tributários objeto do presente
processo foram devidamente constituídos já sob a égide de legislação devidamente constitucional,
na medida em que, com base na EC no 20/1998 (que inseriu a alínea “b” do inc. I do art. 195, da
CF/1988), foi publicada a Lei no 10.256, de 2001, desta vez respaldando a possibilidade de
utilização da sistemática prevista no art. 30, inc. IV, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo de lei que
prevê a sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da pessoa física.
9.

Vale ressaltar que, em seguida, no tema 669, que teve como “Leading case” o RE
718874, o STF fixou a seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção
10.

Necessário asseverar ainda a plena constitucionalidade da tributação sobre a
receita proveniente da comercialização da produção rural com base na Lei no 10.256, de 2001, a
qual não foi discutida e analisada pelo plenário do STF por ocasião do julgamento do RE no
363.852/MG, nem pelo RE no 569.177/RS.
11.

Desse modo, em relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, de
que trata o presente processo, não há que se falar em aplicação de inconstitucionalidade de
norma.
12.

Sob o mesmo entendimento foi expedido o Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 13 de
setembro de 2017, aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que afirma que a
Resolução do Senado Federal no 15/2017 não afetou as contribuições previdenciárias exigidas a
partir da Lei no 10.256, de 2001, inclusive a obrigação de retenção na condição de sub-rogado
pelas obrigações do empregador rural pessoa física.
13.

De igual modo, a validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da
Lei no 10.256/2001 estou expressamente confirmada no âmbito do CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2018-18
9
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
14.

Necessário ainda ressaltar a incompetência do CARF para declarar a
inconstitucionalidade ou afastar a aplicação de norma, à luz do art. 26-A, caput, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, como também da Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
15.

Na mesma linha, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1634, de
21 de dezembro de 2023 (RICARF/23), proíbe, aos Conselheiros, afastar a aplicação ou deixar de
observar lei ou decreto, salvo em hipóteses específicas ali previstas (arts. 98 e 99).
16.

Dessa forma, enquanto não declarada a invalidade da sistemática da sub-rogação
pela empresa adquirente da produção rural, sobretudo com fundamento no art. 30, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 1991, em decisão vinculante do Poder Judiciário para os fatos geradores
posteriores à edição da Lei no 10.256, de 2001, é inviável adotar entendimento diverso no âmbito
deste CARF.
17.

Neste aspecto, portanto, não merece reforma a decisão recorrida.
b) Contribuição devida ao Gilrat
18.

Em consequência da manutenção da contribuição incidente sobre o produto da
comercialização rural, nos termos do item anterior analisado, por decorrência lógica, mantém-se o
crédito tributário lançado em relação ao Gilrat (fls. 429).
19.

Não merece amparo, ainda, o argumento da Recorrente de que a base de
produtores rurais não teria sido devidamente aferida pela fiscalização, em razão de que a própria
empresa deixou de especificar quais indicados na planilha não poderiam ser incluídos na relação
de produtores apto a comporem a base de cálculo, e quais meios de prova poderiam ser
considerados para afastar qualquer um dos dados constantes na planilha de produtores rurais e
dos respectivos dados das comercializações, deixando, portanto, a empresa contribuinte, de
exercer o ônus processual da impugnação específica.
c) Contribuição devida ao Senar
20.

Nesse ponto, merece atenção a ocorrência de fato superveniente, posterior ao
Acórdão da DRJ/BEL, que foi a expedição do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por parte da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, aprovado por despacho da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional, o qual incluiu o tema relacionado à substituição tributária da Contribuição ao
Senar prevista no art. 6o, caput, da Lei no 9.528/1997 (por se tratar de tema já pacificado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no seguinte sentido:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2018-18
10
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
21.

Dessa forma, o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, respalda a sub-rogação da
contribuição previdenciária instituída pelo art. 25 da mesma Lei, mas não respalda para a
Contribuição devida ao Senar prevista no art. 6o, caput, da Lei no 9.528/1997.
22.

Dessa forma, não dispõe de amparo legal a obrigação de retenção da contribuição
pelo adquirente da produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 566, de 1992, na medida em que viola os dispositivos do Código Tributário
Nacional (CTN) que determinam que a responsabilidade tributária deva ser decorrente de
disposição expressa de lei, obstáculo que somente foi superado a partir do advento da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018.
23.

Assim, a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar por empresas
adquirentes somente passou a ser válida tão-somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de
2018, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física; (Incluído pela Lei
no 13.606, de 2018)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2018-18
11
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)
24.

O acatamento do Parecer SEI no 19443/2021/ME, portanto, está resguardo pelo art.
98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do RICARF/23.
25.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu a 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), a exemplo do Acórdão no 9202-011.091, de 18/12/2023, Conselheira
Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes.
26.

Dessa forma, considerando que, no presente processo, o auto de infração específico
compreende as competências 01/01/2014 a 18/12/2014, ou seja, em período anterior a 2018,
cabe excluir do lançamento integralmente a exigência da Contribuição devida ao Senar (fls. 429),
e, consequentemente multa e juros sobre ela incidentes.
d) MULTA 75%.
27.

Em relação aos pedidos da recorrente de fls. 616 e 617, de que tanto o auto não
poderia ter sido lançado, como a multa punitiva deveria ser afastada em razão da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a medida cautelar no 0032390-13.2014.4.03.0000
teria atribuído tal suspensão até o trânsito em julgado do RE no 718.874/RS (conforme
informações de fl. 162) o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, e de que não poderia
ser aplicada em razão de que não teria sido iniciado o prazo de que trata o art. 63 da Lei no
9.430/96, necessário considerar que a constituição do crédito tributário, seja ele do tributo ou da
multa punitiva, deve se dar no momento em que a autoridade verifica o dever de efetuar o
lançamento do crédito tributário, e, o fato de ulteriormente sobrevir eventual medida cautelar
suspendendo a sua exigibilidade não possui o condão de afastar o crédito tributário já constituído,
o qual tão-somente passaria a estar suspenso, em decorrência da medida liminar nesse sentido.
28.

Ademais, referida medida cautelar perdeu seu objeto, na medida em que já ocorreu
o trânsito em julgado do RE 718.874/RS, conforme consulta realizada no site do STF (disponível em
<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4320
595&numeroProcesso=718874&classeProcesso=RE&numeroTema=669>),
cujas
informações
obtidas são as seguintes:
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2018-18
12

29.

Não prospera, portanto, referidos pedidos, na medida em que os autos já se
encontravam constituídos e a suspensão de sua exigibilidade por conta de referida medida
cautelar deixou de existir, a perda do objeto de referida medida cautelar, em razão do trânsito em
julgado do RE 718.874, a empresa propôs, ainda, medida cautelar inominada (Proc. N° 0032390-
13.2014.4.03.0000, TRF-3) a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao aludido recurso
extraordinário, bem como suspensa a exigibilidade da contribuição. Em 15/01/2015, a justiça
concedeu o efeito suspensivo, nos moldes pleiteados na inicial, até o julgamento definitivo do
recurso extraordinário, na qual foi julgado em 12.01.2018, negando o seguimento ao Recurso
Extraordinário.
30.

Não prospera igualmente em razão de que o art. 63, da Lei 9.430/1996, não se
demonstra aplicável neste caso, já que somente é aplicável aos casos em que a constituição do
crédito tributário seja exclusivamente destinada a prevenir a decadência de acordo com a Súmula
48 e 17 CARF, o que não é de hipótese alguma similar o caso dos presentes autos que teve a
lavratura do auto de infração em 04/07/2018, APÓS decisão do RE, mantenho a multa 75 % de
ofício.
Conclusão
31.

Pelo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para (i)
excluir o lançamento fiscal relativo à Contribuição devida ao Senar, e mantenho todas outras
razões do lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 632
DF CARF MF
Original